Tribunal: TJES
Processo: 5004584-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação de herança
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004584-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE

AGRAVADO: GEOVANE BARTOLAZI VIDAURRE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

As questões incidentais que demandarem dilação probatória nos autos da ação de inventário e partilha deverão ser resolvida em ação autônoma. Inteligência do art. 612, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE e Agravado GEOVANE BARTOLAZI VIDAURRE;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004584-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE
AGRAVADO: GEOVANE BARTOLAZI VIDAURRE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004584-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE

AGRAVADO: GEOVANE BARTOLAZI VIDAURRE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, constante dos id 918618 (fls. 19) e 918619 (fl. 01), integrada pelo
decisum
id 918622 (fls. 04/05), que, nos autos do “inventário judicial” nº 0000225-30.2019.8.08.0010, determinou ao Agravante “o depósito judicial do valor da venda do bem móvel transacionado após o falecimento da genitora”, pena de se considerar como adiantamento de herança.

Pelas razões recursais constantes do id 918606, o Agravante pugna pela reforma da decisão “
para fins de RECONHECER que o veículo BMW (objeto de controversa) sempre foi de propriedade do Agravante, posto que além de inúmeras provas dos autos (inclusive comprovante de pagamento do carro em nome do Agravante), o que deve prevalecer para fins de comprovação de propriedade de bem móvel é a tradição e não o registro junto ao DETRAN, posto que este último é procedimento meramente administrativo, conforme entendimento pacifico do STJ, TJ/ES e de outros Tribunais de Justiça dos Estado do Brasil, retirando assim mencionado bem da partilha
”.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, constantes do id 986659.

O Agravado apresentou as contrarrazões constantes do id 989826, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, constante dos id 918618 (fls. 19) e 918619 (fl. 01), integrada pelo
decisum
id 918622 (fls. 04/05), que, nos autos do “inventário judicial” nº 0000225-30.2019.8.08.0010, determinou ao Agravante “
o depósito judicial do valor da venda do bem móvel transacionado após o falecimento da genitora
”, pena de se considerar como adiantamento de herança.

Pelas razões recursais constantes do id 918606, o Agravante pugna pela reforma da decisão “
para fins de RECONHECER que o veículo BMW (objeto de controversa) sempre foi de propriedade do Agravante, posto que além de inúmeras provas dos autos (inclusive comprovante de pagamento do carro em nome do Agravante), o que deve prevalecer para fins de comprovação de propriedade de bem móvel é a tradição e não o registro junto ao DETRAN, posto que este último é procedimento meramente administrativo, conforme entendimento pacifico do STJ, TJ/ES e de outros Tribunais de Justiça dos Estado do Brasil, retirando assim mencionado bem da partilha
”.

O Agravado apresentou as contrarrazões constantes do id 989826, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Consoante o disposto no art. 612, do Código de Processo Civil, no âmbito do inventário judicial, “
o
juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”.

Nesse sentido, prevalece o entendimento segundo o qual “
a
s questões incidentais que demandarem dilação probatória nos autos da ação de inventário e partilha deverão ser resolvida em ação autônoma, uma vez que a sobredita ação, por se tratar de rito especial voltado precipuamente a inventar e partilhar os bens do de cujus, exerce cognição horizontal parcial
” (recurso de apelação cível nº 0003184-04.2015.8.08.0013, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

No caso, embora o Agravante sustente ser sua a propriedade do veículo automotor registrado junto aos órgãos de trânsito em nome de sua falecida genitora, assiste razão – a princípio – ao Agravado ao argumentar que, “
na abertura da sucessão, os bens da Dona Cirlene eram o que estão listados em primeiras declarações
”, afinal, “
n
ão se discute aqui se o veículo foi doado pela inventariada ao Agravante, ou se o Agravante, numa manobra fiscal-tributária, adquiriu o bem em nome de sua mãe”.

Como visto, questões que envolvam dilação probatória não devem ser dirimidas no âmbito do inventário, pena de se tumultuar o seu processamento, com flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

Com efeito, sendo inequívoco o fato do Agravante haver realizado a venda do veículo automotor
sub judice
após o falecimento da
de cujus
, quando cessado o mandato (art. 682, II, do Código Civil), tenho por irretocável o entendimento manifestado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Nada impede, todavia, o Agravante de buscar as vias ordinárias, valendo-se das provas carreadas ao presente agravo de instrumento e de outras que vierem a ser produzidas judicialmente a fim de demonstrar que o bem móvel em questão era de sua propriedade por força da tradição (art. 1.267, do Código Civil), incumbindo-lhe, ainda, a prova das razões pelas quais o referido bem não pode ser considerado como adiantamento de herança.

Por fim, registro que a retificação de declaração de imposto de renda apresentada pelo Agravante não modifica a conclusão ora esposada, sem prejuízo da questão ser valorada no âmbito de eventual ação judicial específica, conforme já salientado.

No mesmo sentido é a
ratio decidendi
do seguinte aresto exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE PATRIMÔNIO NA PARTILHA. PRETENSÃO DE INVALIDADE DE COMPRA E VENDA DE DOIS IMÓVEIS. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DÚVIDA EM RELAÇÃO À SIMULAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE UM LOTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A PROPRIETÁRIA REGISTRAL DA CASA RESIDENCIAL QUE FOI OBTIDA APARENTEMENTE DE MANEIRA SIMULADA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIAS INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESTREITA DO INVENTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 612 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

1) Muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio. Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar amplo contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil. Por sua vez, ainda que se trate de questão intrincada, se os fatos estiverem devidamente demonstrados, deverá ser resolvida no juízo do inventário, e não na via ordinária, a qual deve ficar reservada para as hipóteses em que a matéria demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário ou que necessite de um juízo de cognição profundo no qual se assegure o direito ao contraditório e a ampla defesa de um possível terceiro que possa vir a ser prejudicado.

2) Ainda que a invalidade da compra e venda da casa residencial possa estar evidenciada nos próprios autos do processo do inventário, tal circunstância configura uma questão de alta indagação, pois a modificação do registro de propriedade deste imóvel dependerá de um processo judicial no qual seja assegurado todos os direitos fundamentais à atual proprietária do bem, tornando impossível a sua discussão na via eleita pelos recorrentes.

3) A invalidade da transferência do lote de terra da propriedade do autor da herança para a sua irmã é questão de alta indagação que não se encontra documentalmente demonstrada nos autos do inventário, sendo, por isso, exigida dilação probatória e respeito ao contraditório, o que deve ocorrer em procedimento adequado nas vias ordinárias, na forma do art. 612 do Código de Processo Civil.

4) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 027199000012, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

As questões incidentais que demandarem dilação probatória nos autos da ação de inventário e partilha deverão ser resolvida em ação autônoma. Inteligência do art. 612, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE e Agravado GEOVANE BARTOLAZI VIDAURRE;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.